Tribunal: TJDFT
Processo: 0746186-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746186-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: COMERCIAL RECONCAVO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flashx Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão (Id 173634583 do processo de referência) do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo ora agravante em desfavor de Comercial Reconvaco Ltda., processo n. 0735502-81.2023.8.07.0001, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, nos seguintes termos: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. (grifos no original) Em razões recursais (Id 52863192), o agravante traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se, na origem, de embargos à execução de título extrajudicial pautada em instrumento de confissão de dívida. Conta ter oposto embargos à execução e requerido, no processo principal (autos n. 0747112-80.2022.8.07.0001), a consequente suspensão de todos os atos executórios, apontando a possibilidade de resolução amigável da demanda. Discorre sobre seu completo interesse na solução consensual, tendo procurado a parte agravada para resolver o impasse. Afirma ter firmado contrato verbal para pagamento da dívida exequenda. Alega que, em razão do vultuoso valor da dívida e da viabilidade da solução amigável da lide, não é necessária caução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Aduz que a prática de atos expropriatórios no processo de execução (autos n. 0747112-80.2022.8.07.0001) pode lhe causar prejuízo irreparável. Cita julgado para robustecer sua tese. Ao final, requer: Diante do exposto requer, PRELIMINARMENTE, que o recurso seja recebido com EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que os efeitos da decisão recorrida sejam suspensos até o julgamento de mérito deste recurso, sob pena de ser causado prejuízo de difícil reversão ao agravante. No MÉRITO, requer que seja CONHECIDO e PROVIDO este recurso de Agravo de Instrumento a fim de que a decisão agravada seja reformada para atribuir aos Embargos de Execução opostos pela Agravante efeito suspensivo, fazendo cessar no processo principal todo e qualquer ato executório. Preparo regular (Ids 52863201 e 52863198). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. O agravante, deduz, em suas razões, a imprescindibilidade de se suspender a prática de atos expropriatórios, salientando ser desnecessária a garantia do juízo com penhora, depósito ou caução, tendo em vista o vultuoso valor cobrado e a viabilidade da composição amigável. Ocorre que a questão relativa à suspensão da execução, em decorrência da oposição de embargos do devedor, já havia sido discutida, em momento anterior, pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na decisão de Id 169772672 dos autos principais (processo n. 0747112-80.2022.8.07.0001), proferida em 24/8/2023, a qual, inclusive, foi impugnada pelo executado/embargante no agravo de instrumento n. 0736038-95.2023.8.07.0000, distribuído perante a 4a Turma Cível deste c. Tribunal. Com efeito, já tendo o ora agravante exercido a faculdade de, por meio da interposição do agravo de instrumento n. 0736038-95.2023.8.07.0000, devolver a este c. Tribunal o pedido de suspensão da execução, verifico ter incidido em seu desfavor a preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e já devidamente impugnada em recurso diverso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 31 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora